Tribunal: TJMT
Processo: 1002445-24.2023.8.11.0086
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002445-24.2023.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE DE BRITO - CPF: 773.809.831-72 (RECORRENTE), REURY CAROLLINE DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 010.539.121-29 (ADVOGADO), 26.236.156 PAULO HENRIQUE DE BRITO - CNPJ: 26.236.156/0001-60 (RECORRENTE), GILDEVAN GOMES DOS SANTOS - CPF: 029.045.555-36 (RECORRIDO), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002445-24.2023.8.11.0086

Recurso Cível Inominado n.° 1002445-24.2023.8.11.0086

Recorrente:
Paulo Henrique de Brito

Recorrido:

Gildevan Gomes dos Santos

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CONTRATO VERBAL DE EMPREITADA. INEXECUÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto pelo requerido contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de restituição de valores pagos, condenando-o à devolução de R$ 37.500,00 a título de danos materiais, sob a alegação de não prestação de serviços contratados para construção de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há fundamentos para a redução do valor fixado a título de danos materiais, diante da alegação de inexecução contratual por culpa da parte autora e de prejuízos suportados pelo recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor a responsabilidade objetiva pela má prestação dos serviços.

4.

A prova documental e testemunhal constante dos autos comprova que o autor realizou diversos pagamentos ao requerido, sem que os serviços contratados fossem efetivamente executados além da fase inicial da construção.

5.

O recorrente não produziu prova idônea que comprove a efetiva prestação dos serviços, nem demonstrou culpa exclusiva da vítima ou evento excludente de responsabilidade, descumprindo o ônus que lhe cabia, conforme artigo 373, II, do CPC.

6.

Alegações quanto à retenção de ferramentas e prejuízos decorrentes carecem de prova mínima, o que inviabiliza qualquer abatimento ou compensação do valor indenizatório.

7.

A jurisprudência aplicável confirma a obrigatoriedade de restituição de valores pagos quando verificada a inexecução total ou parcial de contrato de prestação de serviços, sob pena de enriquecimento ilícito da parte contratada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O inadimplemento contratual por parte do prestador de serviço que não comprova a execução total ou parcial da obra enseja a restituição integral dos valores pagos.

2.

A responsabilidade do fornecedor por falha na prestação de serviço é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, afastando-se apenas quando comprovada culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou caso fortuito ou força maior.

3.

Cabe ao réu o ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme artigo 373, inciso II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa Civil, artigo 14; Código Civil, artigo 927; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Lei n. 9.099/95, artigo 46.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJ-SP, Apelação Cível n. 1002116-26.2017.8.26.0079, Rel. Hugo Crepaldi, julgado em 31/05/2023; TJ-MG, Apelação Cível n. 50015167120188130625, Rel. Mônica Libânio, julgado em 18/07/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002445-24.2023.8.11.0086

Recurso Cível Inominado n.° 1002445-24.2023.8.11.0086

Recorrente:
Paulo Henrique de Brito

Recorrido:

Gildevan Gomes dos Santos

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Paulo Henrique de Brito.

Ação:
de Restituição de Valores Pagos
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 284103928):

julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, condenando o requerido à restituição de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais) a título de danos materiais
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 284103930)
:
requer a reforma da sentença para ser reduzido o valor indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 284103938): defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1002445-24.2023.8.11.0086

Recurso Cível Inominado n. 1002445-24.2023.8.11.0086

Recorrente:
Paulo Henrique de Brito

Recorrido:

Gildevan Gomes dos Santos

VOTO

Colendos Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Trata-se de recurso interposto pelo requerido, por meio do qual pretende a reforma da sentença
que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento de danos materiais.

Cuida-se de Ação de Restituição de Valores Pagos proposta por
Gildevan Gomes dos Santos em face de Paulo Henrique de Brito, sob a alegação de que o requerido recebeu valores sem prestar os serviços contratados.

Da narrativa dos fatos o autor sustenta que, em dezembro de 2022, contratou verbalmente o requerido para realizar a construção de uma casa de alvenaria, efetuando pagamentos que totalizaram R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), entre dezembro de 2022 e abril de 2023. Todavia, após aproximadamente cinco meses, a obra encontrava-se apenas na fase do alicerce, sem evolução compatível com os valores pagos.

Diante da inércia do requerido, o autor optou por rescindir o contrato e solicitar a devolução dos valores pagos, não obtendo êxito, razão pela qual buscou amparo judicial visando à reparação pelos prejuízos materiais sofridos.

Como meio probatório apresentou comprovantes de pagamento via Pix em Id. 284103853, Id. 284103854, Id. 284103855, Id. 284103856, 284103857, Id. 284103858, Id. 284103859, Id. 284103860, Id. 284103861, Id. 284103862, Id. 284103863, e áudios de conversas mantidas com o requerido em Id. 284102948.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que a rescisão do contrato ocorreu por culpa do autor, que teria interrompido o vínculo de forma imotivada. Aduz ainda que teve prejuízos decorrentes da suposta retenção de suas ferramentas de trabalho, motivo pelo qual requer a redução do valor arbitrado a título de danos materiais.

Contudo, os elementos constantes dos autos não corroboram as alegações do recorrente. Na audiência de instrução (Id. 284103922), a testemunha
Ezequiel
— pedreiro que assumiu a continuidade da obra — relatou que, ao iniciar os trabalhos, a construção encontrava-se apenas no alicerce. Declarou ainda que o autor se encontrava em situação financeira precária, que atualmente reside no imóvel inacabado, sem cobertura, banheiro ou acabamento, pois comprometeu todos os seus recursos com o pagamento ao recorrente.

Desse modo, resta evidenciado que a paralisação da obra decorreu exclusivamente da conduta do requerido, que não cumpriu os prazos pactuados nem apresentou qualquer comprovação de prestação parcial ou integral dos serviços contratados. Assim, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Quanto à alegação de que teve prejuízos com a retenção de ferramentas, verifica-se que o recorrente não juntou qualquer prova capaz de corroborar tal afirmação, o que esvazia sua pretensão de redução do valor fixado na sentença.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização quando comprovada a falha na prestação de serviço, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, o que, neste caso, não ocorreu.

Ademais, a responsabilidade civil do prestador de serviço inadimplente encontra respaldo no artigo
927
do Código Civil, que impõe a reparação de danos decorrentes de ato ilícito.

A propósito este é o entendimento jurisprudencial em caso análogo:

“APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – EMPREITADA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – OBRA INACABADA E DEFEITOS DE CONSTRUÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RÉU – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA PELAS PROVAS ORAL E PERICIAL – DANOS MATERIAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER –
Restituição da quantia paga por parte do serviço que não foi prestada – Obrigação de refazimento de serviço defeituoso – Danos devidamente comprovados
– Manutenção da sentença – Majoração dos honorários recursais – Negado provimento. (TJ-SP - Apelação Cível: 1002116-26.2017.8 .26.0079 Botucatu, Relator.: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 31/05/2023, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EMPREITADA) - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA -
EDIFICAÇÃO DE BEM IMÓVEL - INEXECUÇÃO DA INTEGRALIDADE DO OBJETO DO CONTRATO E PAGAMENTO TOTAL DO PREÇO - FATOS INCONTROVERSOS - RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA
- DANOS MORAIS CONFIGURADOS - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO CONFIGURADA. (...).
Considerando que os valores foram integralmente pagos e que houve uma execução parcial dos serviços contratados, a compensação dos valores é devida. A ausência de compensação resulta em um enriquecimento sem causa por parte da parte contratada, o que contraria os princípios da equidade e da justiça contratual.
(...) (TJ-MG - Apelação Cível: 50015167120188130625, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 18/07/2024, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/08/2024)”

Portanto o valor de
R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais),
destinados a recompor os prejuízos materiais não merece reparos, pois se mostra em conformidade com a extensão dos danos materiais efetivamente sofridos e devidamente comprovados.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado pelo juízo de 1o grau.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025